Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-25.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVANTE), CAMILA SILVA DO NASCIMENTO MADEIRA - CPF: 031.458.891-41 (AGRAVADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. BENS MÓVEIS SUJEITOS À DETERIORAÇÃO OU ALIENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a concessão de medida liminar de busca e apreensão de bens móveis objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, diante do inadimplemento da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada: (i) a probabilidade do direito da agravante, consubstanciada em contrato com cláusula de reserva de domínio, comprovado inadimplemento e constituição em mora; e (ii) o perigo de dano decorrente da possível deterioração, ocultação ou alienação dos bens.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo no contrato juntado aos autos, na nota fiscal, nas duplicatas e na certidão de protesto, havendo cláusula expressa de reserva de domínio e previsão de resolução contratual mediante inadimplemento.

4. A jurisprudência do STJ admite a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos, como ocorreu na espécie.

5. O perigo de dano restou evidenciado diante do risco de depreciação, deterioração ou alienação dos bens móveis, justificando a concessão da medida antecipatória.

6. Presentes os requisitos legais, a concessão da tutela de urgência se impõe, com a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a busca e apreensão dos bens e a realização de sua avaliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Comercial de Refrigeração Panan Oeste LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual com Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis nº 1030250-70.2024.8.11.0003, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de
Camila Silva do Nascimento Madeira
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência de busca e apreensão dos seguintes bens móveis: ARRO TERMOS DUPLO S/CUBA EAD10T 5T CX 1, CÓDIGO 80761;

01-MT – CERVEJEIRA P. VIDRO VCCE570PV 220 PR-RE, CÓDIGO 76426; 15-MT-CUBA INOX 1/2X 100MM C/ALCA ORCIL, CÓDIGO 81605; 01-MT – ESTUFA W-06 V/C 6 BANDEJAS 110V TITA, CÓDIGO 86077; 05-MT – MESA PLÁSTICA 70X70 PRETA GOYANA, CÓDIGO 75351; 20-MT POLTRONA SPAZIO PRETA GOYANA, CÓDIGO 75345; 15-MT TAMPA CUBA INOX 1/2 C/ RECORTE ALCA - ORCI, CÓDIGO 91601.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que efetuou venda mercantil dos referidos bens, no valor de R$ 15.250,00 (quinze mil e duzentos e cinquenta reais), com cláusula de reserva de domínio.

Afirma que a Agravada adimpliu apenas a prestação da entrada, no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), e deixou de saldar as demais prestações, relativas às duplicatas vencidas em 29/08/2024, 28/09/2024, 28/10/2024, 27/11/2024, 27/12/2024, 26/01/2025 e 25/02/2025.

Argumenta que constituiu a Agravada em mora face ao protesto da duplicata nº 33171/2, mas até o momento a devedora não manifestou o interesse em saldar o débito ou negociar a dívida.

Alega que a Agravada poderá se desfazer dos bens ou ocultá-los, justificando a urgência do pedido.

Ressalta que vem sofrendo prejuízo material e a Agravada tornou-se insolvente no comércio local, descumpridora contumaz de suas obrigações.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para determinar a busca e apreensão dos bens e a determinação de avaliação dos mesmos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência reivindicada na inicial.

A tutela recursal foi deferida (ID 272257886).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

A probabilidade do direito da Agravante é inconteste, pois encontra-se acostado aos autos de origem o contrato de compra e venda com reserva de domínio (ID 271129353), a nota fiscal dos bens (ID 271129354), as duplicatas de ID 271129356 e a certidão de protesto (ID 271129356).

No contrato mencionado há cláusula expressa de reserva de domínio que autoriza, no caso de inadimplemento da devedora, “
provado com protesto de um dos títulos
” - sic, promover a resolução do contrato com a busca e apreensão dos bens, cujos requisitos estão devidamente cumpridos.

Dessa forma, evidencia-se o negócio jurídico firmado entre as partes, o suposto inadimplemento da obrigação pela Agravada e a constituição em mora, sendo razoável o deferimento da busca e apreensão dos bens, em consonância com o disposto no artigo 526 do Código Civil:

Art. 526.
Verificada a mora do comprador
, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido;
ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de autorizar que a notificação extrajudicial seja realizada por Cartório de Títulos e Documentos, como ocorreu na espécie (ID 271129355).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.1.Ação ajuizada em 23.06.2014. Recurso especial interposto em 26.04.2016. Autos conclusos em 30.09.2016.2. A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. Recurso especial provido, para reestabelecer os efeitos da decisão interlocutória que deferira o pedido liminar de apreensão e depósito do bem.
( REsp. 1629000/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighie, Terceira Turma, D.J. 28.03.2017).

De igual modo, não há dúvidas da presença do perigo de dano, pois os bens móveis estão sujeitos à depreciação de valor ou deterioração, resultando prejuízos financeiros à Agravante, além da possibilidade de ocultação ou alienação pela Agravada a terceiros de boa-fé.

Nesse contexto, as circunstâncias do caso evidenciam a probabilidade do direito da Agravante e o perigo de dano, impondo a imediata reforma da decisão combatida para deferir a tutela de urgência reivindicada na exordial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. BENS MOVEIS. Cláusula de reserva de domínio . Inadimplemento do comprador. Pretensão liminar de reintegração de posse apresentada pela vendedora de veículo. Venda e compra com cláusula de reserva de domínio. Pagamento ajustado em 36 parcelas, das quais o adquirente pagou apenas 12 . Inadimplência que remonta a janeiro/2019. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar. Inconformismo. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO . Em sede de cognição sumária, restou comprovado o inadimplemento contratual, pelo agravado. Constituição em mora. Observância do artigo 525 CC. Opção pela recuperação da coisa alienada, conforme artigo 526 CC . Verossimilhança das alegações demonstradas, bem como risco de perecimento do bem, que autorizam a busca e apreensão liminar. Precedente deste E. Tribunal e desta C. Câmara . Presença dos requisitos autorizadores da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20911523220228260000 SP 2091152-32 .2022.8.26.0000, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 04/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022).

Convém destacar, por fim, que a realização de avaliação dos bens se mostra pertinente, como requerido pela Agravante, a fim de apurar eventual saldo remanescente ao término da instrução processual.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
a busca e apreensão dos bens móveis objetos da lide e a realização de avaliação dos mesmos, confirmando a tutela recursal concedida em ID 272257886.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025